Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708903-47.2019.8.07.0001 RECORRENTES: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CARINA SIGGIA GANDRA MALUF RECORRIDO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal se caracteriza quando o recorrente apresenta novo argumento jurídico não discutido na instância de origem. 1.1. No entanto, conforme a contestação, uma das teses defensivas apresentada pelo Apelante é a crise que atravessa, notadamente neste período de pandemia, bem como a necessidade de preservação da empresa para soerguimento de sua saúde financeira. 1.2. A referência à Recomendação do CNJ, a despeito de ter ocorrido apenas no apelo, apenas tem a função de endossar o argumento de defesa já discutido pelas partes e apreciado na sentença. 1.3. Preliminar rejeitada. 2. No mérito, o devedor recuperando não comprovou que a suspensão deferida nos autos de recuperação judicial ainda está vigente. 3. Ainda que esteja vigente o comando de suspensão processual de demandas em face do recuperando, isto não configura óbice ao andamento do presente feito, uma vez que a Lei 11.101/2005, no §3o do art. 49, estabelece que o procedimento nela previsto não se aplica aos proprietários de imóvel titulares de crédito decorrente do uso do bem. 4. Quanto ao pedido de cobrança dos valores de aluguéis e encargos, embora o contrato de aluguel seja título executivo extrajudicial e seja determinável o valor da condenação, este feito encontra-se ainda em fase de conhecimento, não havendo liquidez para fins de execução, o que atrai o disposto no §1o do art. 6o da Lei 11.101/2005: terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 4.1. Sem razão, portanto, o Apelante quando aduz que apenas o Juízo recuperacional poderia analisar as medidas pleiteadas nesta demanda. 4.2. Outrossim, consta do polo passivo do presente feito devedores solidários que foram fiadores no contrato de locação, sendo possível o prosseguimento da cobrança de aluguéis e encargos em face dos devedores solidários. 5. A situação de crise financeira do Apelante não pode ser suportada pelo Apelado, o qual também tem o justo interesse de auferir lucros com o bem imóvel de sua propriedade. 6. O art. 6o da Recomendação 63/2020 do CNJ não impede a decretação da ordem de despejo, pois trata-se de recomendação sem força vinculante, bem como refere-se às obrigações inadimplidas durante a pandemia, sendo que o crédito cobrado nesta demanda remonta ao ano de 2.016. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, caput, inciso II e §4o, item “c”, 47, 49 e 52, inciso III, estes da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito vindicado no feito executivo está sujeito à suspensão, conforme decisões proferidas no âmbito da recuperação judicial. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907 (id 37828080, pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 6o, caput, inciso II e §4o, item “c”, 47, 49 e 52, inciso III, estes da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No mérito, o devedor recuperando não comprovou que a suspensão deferida nos autos de recuperação judicial ainda está vigente.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, DANIEL DE AGUIAR ANICETO, OAB/SP 232.070, e JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS, OAB/SP 257.907. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012